Tribunal: TJSP
Processo: 1006486-44.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Embargos à execução de título judicial. Correção monetária e juros de mora em consonância com Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Acórdão mantido.